Tribunal: TJDFT
Processo: 0722862-96.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722862-96.2021.8.07.0007 RECORRENTE: VICTOR NICOLATO RECORRIDO: MARIA LUCIA FERREIRA ALVARENGA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SITUADO. DESISTÊNCIA POR PARTE DA PROMITENTE COMPRADORA. CULPA IMPUTADA AO PROMITENTE VENDEDOR. IMPOSSIBILIDADE DE DESMEMBRAMENTO DO LOTE ONDE SITUADO O IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO. OMISSÃO QUANTO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O recurso de Apelação é tempestivo. A Portaria Conjunta 77 de 11/06/2024 suspendeu os prazos processuais de primeira e segunda instâncias do TJDFT, por motivo de atualização do Sistema PJe, no dia 12/06/2024. Desse modo, o início do prazo se deu apenas em 13/06/2024 (quinta-feira) e o r recurso de apelação foi interposto dentro do prazo legal, em 03/07/2024. 2. O presente caso versa sobre a desistência da compra e venda de um imóvel localizado em Vicente Pires, em que a promitente compradora pagou a quantia de R$50.000,00 a título de sinal e princípio de pagamento, em um negócio cujo valor total foi fixado em R$1.340.000,00. 3. Em notificação extrajudicial enviada ao promitente vendedor (ID 62232667), a apelada informou que constatou junto à Administração do GDF que o imóvel adquirido não poderia ser desmembrado e que estava registrado em nome de terceiro estranho ao negócio, o que evidenciaria descumprimento contratual por parte do requerido e autorizaria o encerramento da avença. 4. Entendo que de forma correta foi reconhecido pelo MM. Juízo a quo que a culpa deve ser imputada ao promitente vendedor, em razão da situação de omissão da questão de impossibilidade de desmembramento do imóvel objeto de loteamento. 5. A previsão contratual confirma que a informação repassada à promitente compradora era diversa da real situação do imóvel quanto à possibilidade de desmembramento. 6. A referida questão se sobrepõe a assuntos particulares da apelada quanto à não continuidade do negócio entabulado entre as partes, motivo pelo qual as Atas Notariais apresentadas não alteram o entendimento quanto à descontinuidade do contrato por culpa do promitente vendedor. 7. Do mesmo modo, o requerimento junto à TERRACAP apenas confirmou o fato pretérito que maculava o negócio firmado entre as partes, diante da impossibilidade de desmembramento do lote no qual está inserido o imóvel objeto da promessa de compra e venda. 8. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente alega violação ao artigo 420 do Código Civil, sustentando a ocorrência de culpa concorrente in casu, porquanto as provas constantes nos autos são suficientes para demonstrar a desistência da compra por parte da recorrida, bem como o prévio conhecimento acerca da necessidade de desmembramento posterior do imóvel. Pugna pela aplicação do princípio do pacta sunt servanda. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir no que tange ao indicado vilipêndio ao artigo 420 do Código Civil, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002